Tribunal: TCU
Processo: 006.158/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1558/2014-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria do ora interessado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Lauro Oliveira Viana, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, nos termos do artigo 4°, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante recebido indevidamente por Carlos Moacir da Costa Ferreira Filho a título da parcela judicial relativa a plano econômico desde a ciência, pela entidade, do Acórdão 1558/2014-TCU-Primeira Câmara , promova sua restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove perante o TCU as medidas adotadas; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias, envie novo ato de aposentadoria livre das irregularidades apontadas nos autos, conforme Acórdão 1558/2014-TCU-Primeira Câmara , nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.3. dar ciência deste acórdão ao responsável e à Fundação Universidade Federal do Piauí.